Tribunal: TJSP
Processo: 2072342-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao COREN-SP requisitando informações sobre a executada. Insurgência. Exequente que necessita do número do CPF da executada a fim de realizar buscas de bens. Expedição do ofício com requisição dessa informação conferirá celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Agravo provido.